Tribunal: TJSP
Processo: 1083058-06.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Asseverada obscuridade no v. acórdão que não conheceu das apelações interpostas pelas partes. Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não evidenciadas. Modificação do julgado. Inviabilidade. Aclaratórios rejeitados.